Tribunal: TJPA
Processo: 0808958-83.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808958-83.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808958-83.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO E TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença que, em Ação Civil Pública movida em face do
Município de Ananindeua
e do
Estado do Pará
, extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, IX, do CPC) sob o fundamento de perda do objeto.

2.

A demanda objetivava a transferência de paciente com AVC Isquêmico grave para leito especializado, providência que foi efetivada apenas após o deferimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o cumprimento de medida liminar (tutela de urgência) de caráter satisfativo, referente à transferência hospitalar, enseja a perda superveniente do interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão liminar possui natureza precária e provisória, dependendo de confirmação por sentença definitiva, proferida em cognição exauriente, para que se forme a coisa julgada material e se garanta a segurança jurídica.

5. O cumprimento da obrigação de fazer (transferência da paciente) não decorreu de ato voluntário da Administração Pública, mas sim de ordem judicial (cumprimento forçado), o que afasta a tese de perda do objeto ou ausência de interesse processual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a efetivação da tutela de urgência não exaure o objeto da ação, sendo imprescindível a prolação de sentença de mérito para confirmar se a parte autora fazia jus ao direito pleiteado.

7. A extinção prematura do feito configura
error in procedendo
, impondo-se a cassação da sentença para que o juízo de origem prossiga com o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de sentença de mérito.

Tese de julgamento:

1.

"O cumprimento de tutela de urgência deferida em ação de saúde, ainda que de natureza satisfativa, não implica perda superveniente do objeto nem falta de interesse de agir."

2.

"É necessária a prolação de sentença de mérito para confirmar a tutela provisória e assegurar a formação da coisa julgada material."

Dispositivos Legais Relevantes:
CPC/2015, art. 304, § 3º; art. 485, VI e IX (afastados); art. 487, I.
Jurisprudência Relevante:
STJ, REsp 1.645.812/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG; TJPA, Apelação Cível 0019204-82.2013.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dou-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua,
nos autos da
Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência de Caráter Mandamental.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a
Ação Civil Pública contra o Estado do Pará e o Município de Ananindeua.
O escopo da ação era a tutela dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana da paciente
Marcilene Eliza Souza da Silva Monteiro
, então com 51 anos, usuária exclusiva do SUS.

A paciente estava internada desde 14/04/2025 no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) em decorrência de quadro grave de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID-10 I.64), necessitando urgentemente de transferência hospitalar. A unidade não possuía o suporte hospitalar necessário para o tratamento, e a assistência à saúde vinha sendo negligenciada pelo poder público.

Diante disso, o
Parquet
requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata transferência da paciente para leito cirúrgico com suporte para tratamento cerebral, na rede pública ou privada. No mérito, a procedência da ação.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que houve o cumprimento integral da obrigação, razão pela qual torna a presente demanda sem objeto.

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que o magistrado de piso laborou em equívoco ao extinguir o feito sem resolução de mérito.

Alega que a extinção sem resolução de mérito, baseada no suposto perecimento do interesse de agir diante do cumprimento da tutela, é incabível. Defende que o cumprimento da tutela de urgência (transferência para leito especializado) não foi voluntário, mas ocorreu somente após a intimação judicial dos entes apelados.

Sustenta que o cumprimento da medida liminar não justifica a perda do objeto da ação, mas, pelo contrário, reforça o êxito e a necessidade da demanda, pois, sem ela, a paciente poderia ainda estar privada do pleno atendimento médico.

Cita jurisprudência maciça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora o entendimento de que o cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto ou a falta de interesse processual. Defende que é necessário o julgamento do mérito para definir se a parte beneficiada fazia jus à pretensão e garantir a segurança jurídica, posto que a liminar é uma decisão precária.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença impugnada seja
REFORMADA, EM SUA TOTALIDADE
, no sentido de confirmar os termos da tutela provisória concedida e extinguir o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Foi certificado o transcurso
in albis
do prazo para o Município de Ananindeua e o Estado do Pará apresentarem contraminuta recursal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou reiterando a manifestação do
Parquet
de 1º grau.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

Conforme já relatado, o Ministério Público do Estado do Pará, ora apelante, insurgiu-se contra a referida sentença, defendendo a necessidade de reforma do
decisum
.

Argumenta, com razão, que embora tenha havido a satisfação do pedido liminar (transferência para leito especializado), tal cumprimento decorreu unicamente da tutela de urgência concedida judicialmente, e não de qualquer atuação espontânea dos entes públicos demandados:

A efetivação da tutela de urgência, mesmo que satisfativa e cumprida, não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado a segurança jurídica. A ausência de julgamento de mérito impede a formação de coisa julgada material.

O próprio Código de Processo Civil reforça este entendimento ao dispor, no art. 304, § 3º, que “
A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata”.

Além disso, é crucial ressaltar que, no presente caso, a internação hospitalar da paciente somente se concretizou por força da decisão liminar, não havendo atuação espontânea dos entes públicos demandados. Tal cumprimento forçado reforça a necessidade de julgamento de mérito para validar a medida, especialmente diante da resistência inicial dos réus ao cumprimento da obrigação.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de
"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017); (STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017); (STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente adota essa orientação, afirmando que a confirmação do mérito é imprescindível mesmo após o cumprimento da liminar:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOTADA DE CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia recursal repousa no inconformismo do Ministério Público contra a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito nos moldes do revogado artigo 267 VI, do CPC/73, ao fundamento de restar caracterizado a perda superveniente do objeto da ação, em razão da transferência do paciente, do Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) para o Hospital das Clinicas Gaspar Viana, conforme noticiado no Oficio nº 180/2013-DERE/SMS/SUS acostado aos autos. 2. O entendimento do Col. STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Apelo conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e pronunciação de sentença
” (TJ-PA - APL: 00192048220138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2018)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI . TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. CUMPRIMENTO FORÇADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, pois se trata de provimento de natureza provisória e precária, sujeito à confirmação ou revogação pelo juízo em sentença definitiva.

4 . O cumprimento da tutela de urgência não implica ausência de interesse processual nem perda superveniente do objeto da ação, devendo o mérito ser apreciado para que se forme coisa julgada material e se garanta segurança jurídica.

5. A internação hospitalar da paciente somente se concretizou por força da decisão liminar, não havendo atuação espontânea dos entes públicos demandados, o que reforça a necessidade de julgamento de mérito para validar a medida.

6 . A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento de tutela provisória não elimina o interesse de agir nem dispensa o pronunciamento jurisdicional definitivo (STJ, REsp 1.645.812/MG; AgInt no AREsp 2146442/AP; REsp 1.689 .991/MG).

7. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente adota o entendimento de que a confirmação do mérito é imprescindível mesmo após o cumprimento da liminar
(TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015 .8.14.0009; Agravo de Instrumento 0801689-50.2021 .8.14.0000).

8 . A extinção prematura do feito compromete a função jurisdicional, impede a formação de coisa julgada e desconsidera o provimento jurisdicional efetivamente prestado, especialmente diante da resistência inicial dos réus ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido .

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086651620258140006 30725936, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, o juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem resolução de mérito (Art. 485, VI, do CPC), incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância jurídica da tutela judicialmente deferida e efetivada por força do processo, comprometendo a função jurisdicional e o princípio da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Estadual e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a prolação de sentença de mérito que analise a pretensão confirmatória da tutela de urgência.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025